Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002074-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- RAFAEL WALTER e JESSICA VASCONCELOS KALENINSKI
AGRAVADO:- PAULO ROBERTO PAGNAN
Agravo de Instrumento n. 1002074-61.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
Os agravantes alegam que a Execução foi instruída com uma confissão de dívidas representada por nota promissória, a qual não foi juntada nos autos, o que tornam o feito nulo.
Afirmam que não se pode executar apenas parte da obrigação, pois contrário ao entendimento do r. Juízo a quo, o termo de confissão de dívidas foi claramente formado com a emissão da Nota Promissória que o representa.
Argumentam que a ausência desse documento retira a exequibilidade do instrumento de confissão, já que a nota promissória pode ter sido negociada, endossada ou repassada de alguma forma a terceiros devido a sua autonomia.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:
(...)
A Exceção de Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio.
Destaca-se ainda que a Exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, sendo eles: 1) a possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida (matéria de ordem pública); e 2) desnecessidade de dilação probatória.
Neste diapasão, no que pertine aos argumentos do excipiente, prima facie, tem-se clarividente que o pleito não merece acolhida, porquanto cediço que o termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, como na espécie, é título hábil à sustentar a execução, de forma que não há a necessidade de apresentação da nota promissória, para comprovação da causa adjacente. (Id 73485822 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não consta que os agravados estejam em via de serem despojados de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator